Tribunal: TJDFT
Processo: 0712014-21.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. FORTUITO INTERNO. ATRASO DE CERCA DE 48 HORAS. REALOCAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. PANE EM AVIÃO. NOVO ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSISTÊNCIA ADEQUADA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 18368447.
2) Recurso inominado interposto pelo réu em que requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos e afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo devido às condições climáticas, impossibilitando o pouso no aeroporto de Viracopos. Afirma que o atraso decorreu de condições climáticas adversas e que prestou toda a assistência necessária aos passageiros, inclusive alocando o autor em próximo voo disponível.
3) A relação é de consumo em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4) No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, C.C). Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.
5) No caso, a parte autora adquiriu passagem aérea com destino à cidade de Orlando, nos Estados Unidos, para o dia 20/05/2019, sendo que faria escala em Campinas-SP (aeroporto de Viracopos). No entanto, em virtude do mal tempo, o voo foi deslocado para São José do Rio Preto, onde não foi prestada a assistência necessária conforme previsto pela ANAC, e posteriormente os passageiros foram encaminhados para o aeroporto de Guarulhos. Em virtude de pane no avião, o autor foi encaminhado para hotel sem refeição, e somente no dia 21/05 embarcou com destino ao aeroporto de Viracopos, onde o voo estava marcado para sair às 10h da manhã. Em virtude de pane no avião, o autor foi encaminhado novamente para hotel, e somente conseguir prosseguir viagem para o destino final no dia 22/05 às 3h da manhã.
6) A justificativa apresentada pela empresa aérea concernente às condições meteorológicas não se revela suficiente para comprovar o atraso do voo. Não há como inferir que as condições climáticas em Campinas no dia 20/05/2019 interferiram no atraso da aeronave. Comprovou-se que o recorrido somente chegou ao destino final após cerca de 48 (quarenta e oito) horas de atraso. Tal fato suplanta o mero aborrecimento.
7) O atraso considerável de mais de 48 horas no horário do voo é conduta que foge à normalidade. Isso porque expõe o consumidor a aborrecimentos que superam os meros dissabores do cotidiano. No caso, conquanto a parte recorrente afirme que prestou assistência integral à autora, não há comprovação nesse sentido, e sim um suporte material precário oferecido pela recorrente, insuficiente para amenizar todo o desconforto decorrente do cancelamento do voo, mormente a disponibilização de hospedagem já ao amanhecer do outro dia, em claro descumprimento dos arts. 26 e 27, da Resolução n. 400 da ANAC.
8) Desse modo, o cancelamento do voo, que resultou num longo atraso de quase 48 horas depois do previamente contratado, configura falha na prestação dos serviços, fato que justifica o arbitramento de indenização, por dano moral, porquanto impinge desgaste psicológico e abalo emocional superiores aos dos meros aborrecimentos do cotidiano, violando os direitos de personalidade do autor/recorrido.
9) No que tange ao quantum reparatório, “na esteira da melhor doutrina e jurisprudência, na fixação da indenização por danos morais, o magistrado deve agir com equidade, analisando: a extensão do dano; as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos; as condições psicológicas das partes; e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima. Tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do CC/2002, bem como do entendimento dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça” (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 1a edição, revista atualizada e ampliada - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método; 2020, p. 773/774).
10) Deve-se considerar, ainda, a função pedagógica da reparação moral para futuras condutas, contudo, sem gerar enriquecimento sem causa do ofendido ou ruína do ofensor, aplicando-se assim, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório. No caso, não se pode deixar de considerar que a pandemia da Covid-19 afetou as relações negociais de todo o mundo e o setor da aviação civil está entre os maiores afetados, amargando inúmeros prejuízos decorrentes da redução significativa a atividade de transporte de passageiros. No entanto, tal fato deve ser levado em consideração no que tange ao arbitramento do valor do dano.
11) Desse modo, considerando todos os fatores acima mencionados, o valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se dentro da razoabilidade para reparar os prejuízos decorrentes dos transtornos causados pela falha na prestação do serviço sem, contudo, inviabilizar o exercício da atividade empresarial.
12) Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.
13) Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais. Não haverá condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões.
14) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.